Tribunal: TJDFT
Processo: 0714023-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO. CONTROLE JURISDICIONAL. LIMITES. EDITAL. LEGALIDADE. COMPATIBILIDADE. CRITÉRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo. A decisão deixará de surtir efeitos somente quando revogada expressamente pelo Juiz ou Tribunal.

2. O Poder Judiciário deve pautar-se pela análise da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital ao examinar as questões atinentes à realização de certames.

3. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, pois inserem-se no mérito administrativo. Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal.

4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.